Tribunal: TJSP
Processo: 1064888-98.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Pretensão de assegurar o direito de recolher o tributo pelo valor de varejo, caso se constate que a base de cálculo do ICMS sobre determinados medicamentos, em eventual norma editada, venha a ser superior ao preço praticado ao consumidor final. Pedido de efeitos futuros que não pode ser apreciado. Competência do ente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Pretensão de assegurar o direito de recolher o tributo pelo valor de varejo, caso se constate que a base de cálculo do ICMS sobre determinados medicamentos, em eventual norma editada, venha a ser superior ao preço praticado ao consumidor final. Pedido de efeitos futuros que não pode ser apreciado. Competência do ente federativo sobre a matéria de regime de substituição tributária. Sentença mantida. Recurso improvido.